Tribunal: TJMT
Processo: 0002176-47.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002176-47.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), CAROLINE SILVA - CPF: 059.284.011-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIL PINHEIRO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CRIME AMBIENTAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE HAVIA DEIXADO O BEM PARA SER VENDIDO – IMPOSSIBILIDADE– PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA

(ART. 118, DO CPP) - NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE - ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL -
MÁS CONDIÇÕES DE CUIDADO E DETERIORAÇÃO

NÃO COMPROVADAS -

RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120,
caput
, da Lei Instrumental Penal.

Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivan Carlos de Oliveira
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um TRATOR AGRALE 6.150, cor verde, apreendido pela autoridade policial, em razão de crime praticado por terceiros contra o meio ambiente.

Em suas razões, o apelante afirma ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do TRATOR AGRALE BX 6.150, COR VERDE, ANO 2009, e por isso postula a imediata restituição do bem. Subsidiariamente, requer que seja depositado sob guarda e responsabilidade do apelante. (Id. 103480548)

Em resposta, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo não provimento do recurso, mantendo a r. sentença incólume (Id. 103480548 – fls. 81 a 87).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, contudo, a Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva entendeu necessário que o processo fosse baixado à primeira instância para que fossem anexados documentos necessários para conhecimento dos fatos e análise do pedido.

(Id. 108902974).

Retornando os autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 120179979), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Decisão que indeferiu pedido de restituição de bem aprendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Pleito defensivo – concessão de liminar determinando a restituição do bem e subsidiariamente a nomeação do ora APELANTE como depositário fiel – no mérito, a restituição definitiva do bem, sob a alegação de ser o legítimo proprietário e não ter sido utilizado na prática criminosa, portanto, sem interesse para a futura ação penal. Improcedência – investigações demonstram que o bem foi utilizado como instrumento no crime – dúvida acerca da real propriedade do bem – inteligência dos art. 118 e 120 do CPP e art. 5°, §5° da lei n° 9.605/98 – precedentes jurisprudenciais. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
por
Ivan Carlos de Oliveira
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de restituição de um TRATOR AGRALE 6.150, cor verde, apreendido pela autoridade policial, em razão de crime praticado por terceiros contra o meio ambiente.

De início, importante registrar que o apelante requer seja antecipada, liminarmente, a restituição do trator Agrale, Modelo Bx6150 PAD 1750, 2009, cor verde. Contudo, encontrando-se já em fase de julgamento do mérito do recurso de apelação, procedo a análise definitiva dos pedido, restando prejudicado o pedido de antecipação da tutela.

O apelante alega que é o legítimo proprietário do bem citado. Que em
13/12/2019
, ou seja, quase quatro meses antes da data da apreensão, o ora requerente enviou mensagens a Enael de Nova Olimpia, proprietário da área onde ocorreu a apreensão, enviando fotos da máquina
trator Agrale, Modelo Bx6150 PAD 1750, 2009, cor verde
, informando que estava a venda pelo valor de 70 mil reais.

Aduz que o trator apreendido não estava sendo utilizado no sitio, que estava somente aguardando ser vendido, não havendo qualquer prova que o trator tenha relação com o crime ambiental, e por essa razão não interessa ao processo.

Peço vênia para transcrever os fatos narrados no parecer emitido pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 120179979):

“Ressai dos autos que em
21/02/2020
foi instaurado pela Autoridade Policial de Nova Olímpia/MT o autos de inquérito policial n° 024/2020 (Depol) para apurar a prática de crime ambiental e furto de madeira, ocorrido na chácara de propriedade da família da Sra. Roseli Fernandes Francisco Gimenes, tendo como investigados: ENAEL DA SILVA CUNHA, vulgo "Lambari", ALEXANDRE RODRIGUES DE JESUS, vulgo “Jesus”, JOSÉ CICERO DOS SANTOS, vulgo “Lagoa” e “Téi” e VANDERLEI FERNANDES FRANCISCO, vulgo "Pachola".

Consta que na data acima, por volta da 09h15 a polícia civil de Nova Olímpia/MT foi acionada pela Sra. Roseli Fernandes Francisco Gimenes, noticiando que estava em execução crime ambiental na propriedade rural de propriedade de seu pai, localizada naquele município.

Ao chegar no local, a equipe de policiais constatou a existência de duas toras de madeira da espécie jatobá cortadas e a presença dos suspeitos: ALEXANDRE RODRIGUES DE JESUS, vulgo “Jesus” e JOSE CICERO DOS SANTOS, vulgo “Lagoa” e “Téi”, que indagados confirmaram ter retirado madeira às margens do córrego.

No interesse das investigações foi autorizado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT a busca e apreensão na residência e na chácara de propriedade do investigado Enael da Silva Cunha (autos 837-53.2020.811.0008 – cód. 161160) (Id 111239999 – Pág. 68), cujo mandado foi cumprido em 16/03/2020, consoante Boletim de Ocorrência n° 202078208 (Id 111239999 – Pág. 69/72), Termo de Apreensão n° 2021.16.284524 (Id 111239999 – Pág. 73), AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO E ARRECADAÇÃO (Id 111239999 – Pág. 74/77), Termo de Exibição e Apreensão (Id 111239999 – Pág. 81/82) e Auto de Apreensão (Id 111239999 – Pág. 83).

Depreende-se dos referidos documentos que na ocasião foram apreendidos os seguintes bens:

- 1 (uma) lixadeira;

- vários discos de lixadeira;

- diversas motosseras;

- 1 (um) machado com cabo;

- várias toras, caibros e pranchas/vigas de madeiras;

- 1 (um) caminhão MERCEDES BENZ/L 1620, cor branco, acoplado com um guindaste "MUNK", placa KDV8840; e

- 1 (um) trator AGRALE modelo BX6150, PAD 1750, COR VERDE, ano 2009.”

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão do Magistrado que indeferiu o pedido de restituição do veículo:

“Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por Ivan Carlos De Oliveira, pleiteando a restituição de um trator Agrale, Modelo Bx6150 PAD 1750, 2009, cor verde, apreendido no dia 16/03/2020. 2. Instado a manifestar-se o Nobre representante do Ministério Público pleiteou pelo indeferimento do pedido, uma vez que há fortes indícios de autoria de crime ambiental, sendo o bem requerido, instrumento utilizado no cometimento do delito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 4. De proêmio anoto que o Código de Processo Penal trata da matéria em foco, disciplinando o modo de restituição da seguinte forma: Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. 5. Com efeito, o deferimento da restituição como pleiteada, mostra-se açodada no presente momento, isso porque, não restou demonstrado nos autos a propriedade do bem. 6. Nesse particular, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, in verbis: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. 7. Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - OBJETOS CONSTANTES DOS AUTOS DE No 045/07; 046/07 E 047/07 NÃO ENCONTRADOS EM PODER DOS APELANTES - INDEFERIMENTO DO PLEITO - BENS CONSTANTES NO AUTO DE No 044/07 - PERMANÊNCIA DE SEU INTERESSE AO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO. "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo" (CPP, ART. 118). APELO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (APELAÇÃO CRIMINAL No 0808/2008, LARANJEIRAS, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, DES. NETÔNIO BEZERRA MACHADO , RELATOR). 8. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bens, com fundamento nos arts. 120 e 118, ambos do Código de Processo Penal.
(...)”

Nota-se que o pedido de restituição em primeira instância foi realizado pelo ora apelante Ivan Carlos de Oliveira, contudo, o magistrado singular, entendeu que a propriedade do bem apreendido não está devidamente provada nos autos.

Desta forma, o juiz
a quo
indeferiu o pedido, vez que entendeu temerária a restituição do bem apreendido.

Pois bem.

Importante ressaltar que,
somente será possível a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal quando comprovada a propriedade do bem pelo requerente (artigo 120,
caput,
do Código de Processo Penal), a ausência de interesse para o curso do inquérito ou do curso da instrução criminal na manutenção da apreensão (artigo 118 do Código de Processo Penal) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, II, do Código Penal).

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1772720/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) ”

Ao verificar o recurso de apelação interposto, observa-se que o apelante alega ser o proprietário do bem apreendido (trator Agrale, Modelo Bx6150 PAD 1750, 2009, cor verde), bem como salientou que o trator não foi usado para a prática do crime praticado e que não possui relação com o processo. Contudo, pelos documentos até aqui juntados, não é possível comprovar, de forma inequívoca, a veracidade das alegações, visto que o trator em questão, foi apreendido, junto com outros bens constantes no auto circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação e relatório de apreensão (Id. 110169472 – fls. 62/67), que segundo apontam os autos, estavam sendo usados para a pratica de crimes ambientais.

Como bem apontado pela eminente parecerista, embora o trator Agrale bx 6.150, cor verde, ano 2009, não tenha sido apontado no relatório policial, como afirma a recorrente, está relacionada nos documentos referentes à busca e apreensão como, o Boletim de Ocorrência n° 202078208 (Id 111239999 – Pág. 69/72), Termo de Apreensão n° 2021.16.284524 (Id 111239999 – Pág. 73), AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO E ARRECADAÇÃO (Id 111239999 – Pág. 74/77), Termo de Exibição e Apreensão (Id 111239999 – Pág. 81/82) e Auto de Apreensão (Id 111239999 – Pág. 83).

Além do mais, os depoimentos colhidos na delegacia, dão conta de que, no dia do fato, haviam no local do crime dois tratores que estavam sendo utilizados para a pratica do crime ambiental previsto art. 38 e 45 da lei 9.605/98 e furto, previsto no art. 155 do CP, ocorridos no dia 18/02/2020, na zona rural de Nova Olímpia, próximo a Cerâmica Zé Elpídio, na Rod. MT 358. Não sendo ainda possível saber se o trator citado pelo requerente era ou não um dos tratores utilizados, uma vez que a instrução não finalizou.

Não obstante, as conversas constantes na ATA NOTARIAL juntada aos autos, que foram transcritas pelo requerente na petição de aditamento da inicial, não comprovam, em nada, a propriedade do bem, visto que não há possibilidade de saber se estavam se referindo ao trator que alega propriedade.

Vejamos:

“Enael boa noite, eu acabei acertando aquele trator, éeee, acabei pegando aquele trator, tá em Tangará, ce acha que ai em Denise é difícil de vender este trator, o que você acha, se fosse o caso, eu ia ve se você pode pegar esse trator pra mim”

“ Se for pra trazer aqui pra Nova Olimpia, nós pega e traz, deixa lá no sitio guardado a hora que você quiser. O .... pa vende ele, ou ce vende ele pra Cuiabá, ce leva, entendeu, mas se fo deixar lá no sitio, nós deixa guardado lá, tem barracão, tem tudo”

“Ó eu queria bota ele pra vende né, lugar ai, sei lá, ce não acha nenhum negócio nele não?” (livro 1, folha 135).”

Portanto, havendo indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa, não estando devidamente comprovada a propriedade, o deferimento do pedido é incompatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador, consoante art. 118 do CPP
: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Ainda sobre a restituição de bem, assim preleciona o Código de Processo Penal:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Assim, inviável se mostra a restituição do bem apreendido, ante a ausência absoluta de provas idôneas a indicar o direito de propriedade do requerente.

Pelos mesmo fundamentos não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara criminal:

(...) Quanto à alegação de que o veículo estaria deteriorando, a apelante não demonstrou risco de perecimento/depreciação iminente do bem,
“tampouco que esteja sujeito a más condições de cuidado”
, de modo que não se justifica a adoção do instituto do depósito
(TJMT, N.U 0001053-93.2020.8.11.0111 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal -26.10.2021)

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Ivan Carlos de Oliveira
, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022